Tribunal: TJDFT
Processo: 0745190-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exequente. Menor impúbere. Extinção pelo pagamento. Reserva de honorários contratuais. Contrato celebrado entre os advogados e o menor titular do direito demandado e reconhecido, representada pela genitora. Contrato com a cláusula ad exitum. Cláusula quota littis. Objeto. Disponibilização e fomento de serviços jurídicos. Serviço executado. Contraprestação devida. Percentual fixado (30% sobre o proveito econômico obtido). Ministério Público. Alegação de abusividade. Postulação de modulação da verba contratada. Formulação no ambiente da ação patrocinada. Via inadequada. Questão a ser tratada em ambiente próprio. Envolvimento de relação obrigacional diversa da tratada na ação patrocinada. Honorários. Abusividade. Inexistência. Proveito econômico. Expressão comedida. Violação aos princípios da proporcionalidade e da proteção integral da criança. Inocorrência. Cláusula contratual. Higidez. Disposição de patrimônio da infante. inexistência. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença já extinto, manejado por menor impúbere, representada por sua genitora, deferira o levantamento, pelo patrono da exequente, do valor correspondente aos honorários convencionados pelo incapaz, através da representação de sua genitora e detentora do poder familiar, defendendo o parquet a necessidade de modulação da verba honorária fixada em ambiente de cláusula ad exitum.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de se debater, no ambiente da ação em que houvera o patrocínio de menor, mediante representação da genitora, dos honorários contratualmente estipulados, precipuamente sob a ótica de que teriam sido firmados em percentual excessivo, conquanto inerentes à cláusula ad exitum, e, obtido o êxito almejado, encontrando-se a fase executiva da ação patrocinada já resolvida, com o encaminhamento dos créditos ao patrocinado e aos patronos, tenham os patronos demandado a reserva e levantamento do correspondente ao convencionado à guisa de remuneração pelos trabalhos desenvolvidos.
III. Razões de decidir
3. O vínculo estabelecido no ambiente de contrato de prestação de serviços advocatícios entre o advogado e o contratante/patrocinado, segundo os contornos jurídicos que encerra, derivando de relação contratual, fica adstrito aos contratantes, tornando inviável que seus termos sejam debatidos no ambiente da própria ação patrocinada e objeto da concertação, demandando debate sobre a higidez do convencionado a instauração de ação própria, a envolver contratante e contratado.
4. Conquanto ostente o Ministério Público legitimação para deflagrar controvérsia acerca da expressão alcançada por honorários contratuais ajustados entre menor impúbere, via da representação de sua genitora e detentora do poder familiar, e o patrono contratado, consoante lhe asseguram os comandos insertos nos artigos 178, inciso II, e 179, do estatuto processual, por atuar na defesa dos interesses e direitos do incapaz, o debate sobre higidez do contratado deve ser formalizado em ação apropriada, com a inserção do patrono contratado na posição passiva, não se afigurando viável que esse debate seja estabelecido no ambiente da própria ação objeto dos serviços convencionados, e onde houve o êxito almejado, pois estranho aos contornos objetivos desta lide.
5. Celebrado contrato de honorários advocatícios sob a regulação da cláusula ad exitum ou quota litis e apreendido que houvera a execução integral dos serviços convencionados, com obtenção de êxito quanto às pretensões deduzidas, a apuração legitima o direito de o contratado ser remunerado pelos serviços prestados na forma do convencionado, ou seja, com lastro no percentual ajustado com observância da proporcionalidade, reservando-se ao contratante, ou ao Ministério Público, conforme o caso, a faculdade de debater os contornos do contratado, mas em ambiente próprio.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.